Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADAS. FALHA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Muito embora os Termos e Condições do contrato firmado estabeleçam a possibilidade de a instituição financeira bloquear valores em virtude de comportamento em desacordo com as normas legais e contratuais, é ônus do banco demonstrar a prática de atos irregulares por parte do usuário.
3. Na hipótese, alegou o banco que “o bloqueio preventivo e posterior cancelamento da conta foi realizado em razão do uso indevido dos produtos bancários da NuPag e de movimentações financeiras atípicas, medidas justificadas pelos protocolos de segurança.” (ID 75522864, pág. 4).
4. Os autos, todavia, não contemplam qualquer evidência de conduta irregular por parte da correntista, donde se extrai falha na prestação de serviços da instituição bancária e a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela autora.
5. O saldo da conta (R$ 3.656,78) foi bloqueado em 21/3/2025 e só liberado em 17/4/2025, depois de insistentes pedidos de liberação por parte da autora (ID 75522091, pág. 20). Esse quadro não pode ser dispensado como irrelevante, pois trouxe significativos prejuízos à organização financeira da autora que se viu privada da utilização do valor bloqueado.
6. Nesse contexto, merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar R$ 4 mil como compensação pelos danos morais, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.